Tribunal: TJSP
Processo: 3006644-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida.

Multa punitiva aplicada por infração relativa ao crédito do ICMS – Sanção que não pode ser considerada "multa isolada" porquanto gera efeitos sobre a apuração do imposto – Multa punitiva limitada a 100% do valor do tributo, conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida.

Honorários

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida.

Multa punitiva aplicada por infração relativa ao crédito do ICMS – Sanção que não pode ser considerada "multa isolada" porquanto gera efeitos sobre a apuração do imposto – Multa punitiva limitada a 100% do valor do tributo, conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida.

Honorários advocatícios – Devidos - Os honorários advocatícios são devidos e devem ser calculados, observando-se o escalonamento estabelecido pelo artigo 85, § 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil – Decisão reformada neste ponto.

Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.